Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. OBJETOS DISTINTOS. PERÍCIA. ÔNUS.
1. A ausência de identidade de pedidos afasta a alegação de coisa julgada, assim como revela improcedente o argumento de que o consumidor não pode se valer dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva por haver deixado de fazer a opção facultada pelo art. 104 do CDC (opt-in).
2. Segundo o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Lei 14.010/2020), o curso do prazo prescricional se manteve suspenso entre o período de 10.06.2020 e 30.10.2020.
3. Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos (Tema Repetitivo 671, STJ).
4. Cuidando-se de obrigação solidária, qualquer credor poderá ingressar em juízo para exercer a pretensão correspondente (CC, art. 267), de modo que o devedor não poderá exigir a formação de litisconsórcio ativo entre os titulares do crédito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.